Tribunal: TJDFT
Processo: 0715334-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715334-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELINO BAGGIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADELINO BAGGIO em face de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de exibição de documentos PJE 0738712-14.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, declinou da competência para a comarca de Paranavaí – Paraná. Nas razões recursais, aduz a parte agravante, em resumo, que o juízo singular é competente para o julgamento da demanda, pois o feito deve processar no juízo da sede do réu. Pondera também que por se tratar de competência relativa, o juiz não poderia ter declinado de ofício. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Conforme inteligência do parágrafo único, do artigo 1.015 do CPC[1], é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias em fase de cumprimento de sentença. Assim, presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do presente agravo. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, requer o agravante a reforma da decisão que declinou a competência do juízo para a comarca de sua residência. A questão litigiosa no presente recurso refere-se à competência territorial para processar a ação de exibição de documentos proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. e a possibilidade de o magistrado a reconhecer de ofício. De início, cumpre destacar que ações propostas em face de sociedade de economia mista devem ser propostas na justiça comum, ao teor da súmula n.° 556 [2]do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Súmula 33 do STJ, “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Nesse contexto, o Novo CPC assentou, no art. 64 do CPC, que “A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação”. Feita esta breve digressão, denota-se que é vedado o declínio de competência de ofício, sendo certo que tal matéria deve ser analisada apenas após a apresentação de contestação. Ante o exposto, DEFIRO a pretensão de antecipação da tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão até julgamento final do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] É competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.